Tribunal: TJDFT
Processo: 0713091-43.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0713091-43.2020.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO BMG SA RECORRIDO: WILAME RENATO TEIXEIRA DECISÃO Vistos e etc. Trata-se de Recurso Inominado contra sentença em ação anulatória, cujos pedidos iniciais foram julgados procedentes. Após o julgamento do recurso e lavrado o Acórdão de no 22130189 negando o provimento, as partes celebraram acordo pondo fim ao litígio entre elas. No Instrumento Particular de Acordo (ID 22908975) houve negociação para pagamento do valor total de R$ 3.520,00 (três mil quinhentos e vinte reais), sendo R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) a título de danos materiais e R$ 320,00 (trezentos e vinte a título de honorários sucumbenciais, no prazo de até trinta dias úteis a partir do primeiro dia útil após o protocolo da minuta do acordo, razão pela qual foi requerido a sua homologação. É o relatório. Decido. O acordo celebrado deve ser homologado, uma vez que representa a vontade das partes, os procuradores estão devidamente habilitados a transigir (ID 21151402 e ID 21152062, Pág. 4) e o direito em discussão é patrimonial e disponível. Em face do exposto, homologo o acordo firmado entre as partes (ID 22908975) para que produza seus jurídicos e legais efeitos e julgo extinto o processo, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, fica registrado, da data da publicação, o trânsito em julgado, diante da renúncia de ambas as partes do direito de recorrer. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2021 10:16:58. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator